Tribunal: TJDFT
Processo: 0730693-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730693-85.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GENIVAL DANTAS DE SOUTO AGRAVADO: ARNALDO LUIZ DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: DENISE RIBEIRO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar o bloqueio da matrícula do imóvel objeto de litígio. O agravante informa que os autos originários versam sobre nulidade de instrumento particular de cessão de direitos cumulada com reintegração de posse e perdas e danos. Sustenta que a decisão agravada não mencionou qualquer acórdão ou doutrina. Afirma que houve deficiência da fundamentação porque a decisão se valeu de fundamentos genéricos. Considera que não estão presentes a verossimilhança na pretensão do autor, ora agravado, porquanto não há nexo causal ou decorrência lógica entre a tese da nulidade e a posse. Argumenta que, nas ações possessórias, veda-se a discussão de domínio, já que a causa de pedir e o pedido devem versar exclusivamente sobre a posse, independentemente da alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa. Cita a Súmula n. 487 do Supremo Tribunal Federal, o art. 1.210, § 2o, do Código Civil e o art. 557 do Código de Processo Civil. Sustenta que os argumentos apresentados pelo agravado não estão amparados em prova idônea. Alega que o agravado lhe vendeu o imóvel no ano de 1.981 e recebeu o pagamento por esta venda, o que evidencia a ausência da probabilidade do direito. Avalia que, caso não tivesse realizado o pagamento da contraprestação na compra e venda dos direitos sobre o bem, o agravado o teria demandado anteriormente, e não agora, mais de quatro (4) décadas depois. Destaca que o agravado vendeu seus direitos, recebeu a sua contraprestação e, agora, quer retomar o bem, o que configura venire contra factum proprium. Afirma que o agravado alega a nulidade jurídica do negócio entabulado entre as partes sob o argumento de que o imóvel é de propriedade de ente da Administração Pública indireta. Assegura que não existe vedação legal que impeça a realização desse tipo de avença, a qual não vincula a Administração Pública, mas produz plenos efeitos entre os particulares, os quais se obrigam às cláusulas pactuadas. Argumenta que, mesmo que se aplicasse o atual Código Civil, a prescrição já se operou, pois se passaram mais de quarenta (40) anos da celebração do contrato entre as partes. Afirma que a petição inicial é inepta porque não foi formulado pedido de resolução de negócio. Sustenta que o risco de dano ou o risco ao resultado útil do processo também não estão demonstrados nos autos. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Sem preparo, na medida em que o agravante é beneficiário da assistência judiciária gratuita. O agravante foi intimado para se manifestar sobre o não conhecimento das alegações de prescrição e de inépcia da petição inicial, diante da supressão de instância. O agravante apresentou manifestação na qual sustenta que os temas de prescrição e inépcia foram ventilados como fundamento de direito do recurso para demonstrar que não há probabilidade de direito para o deferimento imediato da tutela de urgência requerida pelo agravado. Brevemente relatado, decido. Registre-se, inicialmente, que não conheço das alegações de prescrição e de inépcia da petição inicial, por serem matérias não analisadas na decisão agravada, tampouco submetidas ao Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do presente recurso. A análise pela instância revisora de teses não apreciadas na origem constitui supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, que não estão presentes no caso em exame. O agravante sustenta que a decisão agravada carece de fundamentação. Confira-se o teor da decisão agravada, naquilo que importa: Ante o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, tendo em vista a possibilidade do imóvel sub judice ser alienado a terceiros, o que adicionaria um novo personagem à lide, dificultando ainda mais a solução da questão posta em Juízo, DEFIRO o pedido de urgência, determinando o bloqueio da matrícula do imóvel individualizado no documento ID 127665782. Oficie-se ao 5o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. O objetivo da norma, ao compelir o julgador a expressar os fundamentos que adotou para chegar à determinada conclusão, é o de evitar arbitrariedades. Não se pode confundir decisão sucinta com ausência de fundamentação. Na hipótese dos autos, apesar de sucinta, a decisão apresenta considerações suficientes para a conclusão alcançada, razão pela qual não se vislumbra violação ao art. 489 do Código de Processo Civil. Os argumentos do agravante, no tocante à probabilidade de provimento do recurso, não são capazes de refutar a verossimilhança das alegações do agravado, de forma a demonstrar, ainda que de forma perfunctória, a inexistência de dúvidas sobre as condições da avença. O perigo de dano também não restou demonstrado. O bloqueio da matrícula do imóvel não acarreta qualquer prejuízo ao agravante, principalmente por não ensejar o arresto ou a penhora do bem em questão. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 17 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator